Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO INVÁLIDO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, III, CDC). ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO (ART. 42, CDC). INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO JUNTADO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Anulação de contrato de empréstimo consignado. Afastamento da cobrança indevida das parcelas. Aplicação do CDC no contrato bancário. Retorno das partes ao status quo. Ressarcimento da parte em dobro por quantia paga. Impossibilidade. Indenização por danos morais. Não configuração.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes litigantes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. 2.2. Nesse passo, a resolução da demanda deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
3. A inversão do ônus da prova é um dos mais relevantes instrumentos da legislação consumerista para a facilitação da defesa do consumidor. 3.1. Contudo, tal mecanismo não se opera de forma automática, pois depende da análise judicial de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. 3.2. As particularidades do caso em questão indicam a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tanto pelo preenchimento dos requisitos previstos no art. 6o, inc. VIII, do CDC, quanto pela argumentação expendida na peça inicial.
4. Para que seja devida a repetição de indébito, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é necessária a caracterização de má-fé da fornecedora de serviços. 4.1. Não havendo nos autos a demonstração de má-fé, não há que se falar em dever de restituição em dobro dos valores pagos.
5. Danos morais. 5.1. Os aborrecimentos decorrentes da celebração de contratos, em geral, não são capazes de causar dano de ordem moral aos contratantes, devendo haver prova robusta de que a parte foi lesada em sua honra. 5.2. Simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por danos morais. Danos morais incabíveis.
6. Documentação juntada em contrarrazões recursais. 6.1. O apelado não alegou, muito menos demonstrou o motivo pelo qual estaria impedido de apresentar anteriormente os documentos no momento processual adequado perante o juízo a quo, caso quisesse que referida prova documental fosse considerada no julgamento da lide no primeiro grau de jurisdição. 6.2. Desse modo, operada a preclusão, não há possibilidade de o apelado tentar exibir, após a sentença e na fase recursal em contrarrazões, documentos referentes a fatos antigos não suscitados oportunamente, uma vez que a etapa de conhecimento se encontra encerrada no primeiro grau com a resolução do processo com julgamento do mérito.
7. Arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade. 7.1. Pelo princípio da dialeticidade (ou dialogicidade) estabelece-se a necessidade do recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 7.2. O escopo desse princípio é coarctar as alegações do recorrente de modo a criar um liame entre as razões e a decisão. 7.3. Em que pese as partes terem se limitado a reproduzir o conteúdo dos argumentos deduzidos em suas peças anteriores, os motivos de fato e de direito encontram-se bastante evidenciados nas suas razões e contrarrazões recursais, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido. 7.4. No caso dos autos, as ocorrências apontadas pelo banco apelado não implicam de per si em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso estejam presentes nas razões recursais outros fundamentos (de fato e de direito) evidenciadores e acertados com o desejo de ver a sentença reformada.
8. Litigância de má-fé. 8.1. Na hipótese em apreço, não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente quando a conduta da parte restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV), sem que incorresse em qualquer abuso passível a justificar a aplicação da sanção pleiteada pelo recorrido. 8.2. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC, mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado nos autos.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.